Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007470-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (EMBARGANTE), SIMONE GOMES DE LIMA - CPF: 043.880.721-92 (EMBARGANTE), LIZEU POLIDORO - CPF: 329.244.459-49 (EMBARGADO), RELI MARIA POLIDORO - CPF: 858.294.809-30 (EMBARGADO), FELIPE ZITTEL RIBEIRO - CPF: 086.738.149-36 (ADVOGADO), BERNARDO REGIS BORGES - CPF: 045.608.879-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ENTENDIMENTO SOBRE O MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – ARTIGO 231, INCISO II, DO CPC – INAPLICABILIDADE – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PATRONO ANTERIOR À JUNTADA DE MANDADO EXECUTIVO – PREVALÊNCIA DA CIÊNCIA PELO SISTEMA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVERSÃO DO RESULTADO DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao suprimento de omissão, eliminação de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material, vícios estes inexistentes no acórdão embargado.

Inexiste contradição ou omissão quando o colegiado fundamenta, de forma clara e exauriente, que a juntada de mandado de imissão na posse cumprido constitui mero ato executivo e não reabre prazo recursal para impugnar decisão da qual o advogado já fora intimado regularmente por meio eletrônico.

A tese de violação ao princípio da unirrecorribilidade foi devidamente enfrentada, restando consignado que a interposição de sucessivos agravos de instrumento versando sobre a mesma controvérsia de fundo configura bis in idem recursal.

O descontentamento da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal adequada, não se admitindo o uso dos aclaratórios para a finalidade exclusiva de obtenção de efeitos infringentes.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007470-77.2026.8.11.0000

EMBARGANTES: CLEONILSON PRADO e SIMONE GOMES DE LIMA

EMBARGADOS: LIZEU POLIDORO e RELI MARIA POLIDORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleonilson Prado
e
Simone Gomes de Lima
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360094890) que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelos ora embargantes.

O julgado combatido manteve a decisão monocrática de não conhecimento de um segundo agravo de instrumento, fundamentando-se na ocorrência de bis in idem recursal, violação ao princípio da unirrecorribilidade e intempestividade manifesta dos embargos de declaração opostos na origem, os quais não interromperam o prazo para o recurso subsequente.

Em suas razões recursais (Id. 362121898), os embargantes sustentam a existência de contradições e omissões insanáveis que comprometeriam a higidez do julgado e inviabilizariam o acesso às instâncias superiores. Alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar que o próprio Tribunal, em decisão anterior proferida pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no primeiro agravo de instrumento, teria reconhecido a tempestividade daquele recurso com base na data da juntada do mandado cumprido, em 22/10/2025, o que geraria uma preclusão consumativa sobre o marco temporal aplicável ao caso.

Argumentam ainda que houve omissão quanto à interpretação do artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a norma não impõe restrição para sua aplicação apenas quando não houver intimação eletrônica prévia.

Defendem que o cumprimento do mandado de imissão na posse é ato judicial autônomo que abre prazo próprio para reação, independentemente da ciência eletrônica anterior do advogado sobre o teor da decisão.

Aduzem que a inadmissão do recurso cria uma decisão absolutamente irrecorrível, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Por fim, insurgem-se contra a advertência de aplicação de sanções por litigância de má-fé, alegando que a controvérsia é legítima e amparada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento explícito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração. No entanto, no mérito, a insurgência não comporta acolhimento, visto que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O que se observa da detida análise das razões recursais é que os embargantes, sob o pretexto de sanar omissões e contradições, buscam, em verdade, a reforma substancial do julgado por não se conformarem com o entendimento exarado por este Colegiado.

Primeiramente, no que tange à alegada
contradição
quanto ao marco inicial do prazo e à suposta
preclusão
decorrente do recebimento do primeiro agravo de instrumento, o acórdão foi cristalino ao diferenciar as situações processuais.

Restou expressamente consignado que o recebimento do primeiro recurso decorreu da análise de requisitos de admissibilidade próprios e que o objeto do segundo agravo — a tentativa de destrancar embargos de declaração manifestamente intempestivos na origem — não se sustenta diante da primazia da intimação eletrônica
.

Da mesma forma, não há que se falar em
omissão
quanto ao artigo 231, inciso II, do CPC.

O acórdão enfrentou a tese de forma exauriente, explicando que,
no sistema do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006), a intimação do advogado regularmente constituído via sistema é o marco que vincula a parte e deflagra a fluência dos prazos
. O posterior cumprimento de mandado de imissão na posse é ato de
execução
da decisão e não se confunde com uma
nova intimação
desta para fins de reabertura de prazo recursal. Admitir a tese dos embargantes implicaria em reconhecer a existência de dois prazos distintos para o mesmo ato, o que subverte a unicidade recursal e a segurança jurídica.

Destaque-se o trecho do acórdão que rebate precisamente essa tese:

"A juntada do mandado cumprido em 22/10/2025 constitui ato executivo da decisão já intimada, e não nova intimação. Admitir que o prazo recursal se inicie da juntada do mandado cumprido, quando já houve intimação eletrônica regular e anterior, implicaria reconhecer dois prazos recursais distintos para impugnação da mesma decisão [...] o que é inadmissível no sistema processual brasileiro."

Quanto à alegada
omissão
sobre a "decisão irrecorrível" e violação ao artigo 5o, XXXV, da CF, é cediço que o direito ao recurso não é absoluto e deve observar os pressupostos processuais estabelecidos pelo legislador. O não conhecimento de recurso intempestivo ou que viole a unirrecorribilidade não constitui negativa de prestação jurisdicional, mas sim aplicação da norma técnica processual. Os embargantes tiveram o direito de defesa preservado, tendo inclusive interposto o primeiro agravo de instrumento para discutir o mérito da tutela de urgência, recurso este que segue seu trâmite regular.

No que tange à
advertência
sobre as sanções por litigância de má-fé, esta Relatoria não vislumbrou omissão. A advertência é faculdade do magistrado diante da conduta processual das partes e visa preservar a dignidade da justiça. O fato de a parte invocar precedentes não a autoriza a reiterar recursos com o nítido intuito de retardar o cumprimento de ordens judiciais ou de provocar tumulto processual mediante a interposição de múltiplos recursos sobre o mesmo tema.

Fica evidente que a pretensão dos aclaratórios é puramente infringente. Os embargantes revolvem toda a matéria fática e jurídica já decidida por esta Câmara, demonstrando mera insatisfação com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a correção de suposto
error in judicando
ou para a reforma de entendimento que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o descontentamento com a solução jurídica dada à causa não autoriza a oposição de aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que a matéria tenha sido integralmente apreciada, o que ocorreu na hipótese vertente. O artigo 1.025 do CPC já consagra o chamado prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso as instâncias superiores entendam pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Assim, não se verificando qualquer contradição, omissão ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026